Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO N.: 0743104-34.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por MARCOS LUIS DOS SANTOS VASCONCELOS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado Cível no 0703399-02.2020.8.07.0009, com a finalidade de garantir a autoridade do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.729.593/SP - Tema 996). Alega, em síntese, que o processo principal decorre de compra e venda de imóvel na planta, no qual fora questionada a nulidade da cláusula contratual que condicionava a entrega do bem à assinatura do contrato de financiamento. Diz que pretende a declaração de nulidade da cláusula oitava alínea “a” do contrato de compra e venda, por não prever, de forma clara, expressa e inteligível, a data para entrega do imóvel, contrariando a tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 996 pelo STJ. Afirma que a Segunda Turma Recursal negou provimento ao seu recurso, com fundamento em precedentes antigos e desatualizados, que consideraram a existência de novação do contrato, a despeito do entendimento contrário expresso firmado. Pretende, assim, que a presente reclamação seja provida para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão ora combatido, com o consequente provimento do seu recurso inominado, prevalecendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 996). É relato do necessário. Decido. Da leitura dos autos, observa-se que o Reclamante insurge-se contra acórdão da Segunda Turma Recursal que afrontaria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 996). Confira-se o julgado reclamado: "JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. REPACTUAÇÃO EXPRESSA DO PRAZO DE ENTREGA. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de ressarcimento pelos danos materiais e morais e sofridos em virtude do atraso da entrega da obra de imóvel adquirido na planta. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e que seja declarada a nulidade da cláusula 8a, alínea “a” do Contrato de Compra e Venda, vez que não há prazo certo, mas tão somente estimativa, condicionada a evento futuro, consideravelmente prejudicial aos direitos da parte recorrente, com espeque no art. 51, IV do CDC; Recurso Repetitivo 1.729.593SP e julgado do TJSP, devendo este juízo estipular o início do prazo de 24 meses a contar do início das obras, qual deverá somar-se aos 120 (cento e vinte) dias da tolerância, para contagem da mora; Alternativamente: reformar a sentença para reconhecer a mora da parte recorrida desde o dia 15/06/2016, levando-se em consideração o prazo de 25 meses somado a tolerância de 60 dias, até a efetiva entrega das chaves, ou seja 10 de março de 2017, pois inaplicável ao caso posto a dilação do prazo para entrega do imóvel em 36 (trinta e seis) meses sem a ocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior (ID 18467504). II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante concessão de gratuidade de justiça (ID 18467505). Contrarrazões apresentadas (ID 18467509). III. Nos contratos de compra e venda de imóvel na planta com repactuação da data de entrega, de ordinário prevalece a data de entrega fixada no segundo contrato. Precedente: (Acórdão n.986061, 20140710383559ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 29/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 339/344). IV. Assim, impossível a declaração de nulidade da cláusula 8a, alínea “a”, do contrato de compra e venda, e da aplicação das teses firmadas pelo STJ no Tema no 996, diante do reconhecimento de que houve a novação da obrigação. V. In casu, o contrato original foi celebrado em 14.05.2012, e a cláusula oitava, alínea “a” do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes estipula que a entrega da unidade seria realizada no prazo de 24 meses, contados da data de assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, admitida a tolerância de 120 dias (ID 18467039). Em 14.05.2014, foi celebrado o contrato com a Caixa Econômica, não merecendo guarida a tese de que o atraso na entrega da obra tem como data inicial a prevista no contrato originário, haja vista ao firmar a cessão de direitos posta no processo, na cláusula B4 (ID 18467049), anuiu expressamente a alteração da data da entrega do bem para 14/05/2017, ocorrendo novação da obrigação pactuada entre as partes. VI. Tomando-se por base o segundo contrato firmado entre as partes, não restou comprovada a ocorrência do alegado atraso na entrega do imóvel, haja vista ter como prazo final para entrega da obra: 14/05/2017 e as chaves terem sido entregues em 10/03/2017 (ID 18467048). Desse modo, indevida qualquer indenização a título de mora para a parte recorrente. Precedentes: (Acórdão n.976389, 07042587520168070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.911703, 07108018920158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95." Em uma análise inicial, as teses defendidas na presente reclamação estão em conformidade com os ditames do Tema 996 do STJ, segundo os quais: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Dessa forma, a fim de obstar o trânsito em julgado do referido acórdão, e com fundamento nos artigos 989, II, do CPC e 198, III, do RITJDFT, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar a suspensão do processo, até o julgamento da presente reclamação. Comunique-se ao Juiz relator, requisitando-lhe as informações. Cite-se a interessada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, III). Após, dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça (RITJDFT, art. 200, CPC, art. 991). Pulique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator